Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia do agravante[1], fora aferido mediante consulta processual aos autos eletrônicos referentes à ação principal que as partes litigantes entabularam acordo com intuito de por termo ao litígio[2]. Com efeito, o acordo havido no ambiente da ação principal repercute, como é cediço, no objeto deste agravo, manejado pelo agravante anteriormente, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que a composição repercute no objeto ora em análise, razão pela qual todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13817571. [2] - ID 54009787 – Cumprimento de Sentença no 0716304-68.2017.8.07.0001.